Tribunal: STF
Processo: Rcl 55336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE (TEMA RG Nº 793). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Aparecida Batista, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 5001428-86.2021.8.13.0153, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE – Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante requereu a concessão de liminar para determinar ao Juízo reclamado que reconsidere sua decisão e, se for o caso, determine a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal, garantindo, na forma do art. 64, § 4º, do CPC, o tratamento da parte reclamante. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido. Solicita a gratuidade da Justiça.
 
 3.	Em 16/10/2022, deferi o pedido liminar, para que fosse restabelecido o fornecimento da medicação proferida nova decisão no processo nº 5001428-86.2021.8.13.0153, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, em conformidade com as balizas fixadas no Tema RG nº 793 (e-doc. 5).
 
 4.	O Juizado reclamado prestou as informações (e-doc. 8). Ressalta que os fundamentos que levaram à prolação da decisão impugnada constam, de forma clara, no próprio ato, sendo importante destacar que se trata de demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento não incorporado às políticas públicas de saúde, sendo a incorporação ato de competência exclusiva da União. Noticia que, em acatamento à decisão liminar proferida por esta Suprema Corte, será dado prosseguimento ao feito.
 
 5.	O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (e-doc. 13), aponta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Assevera que a decisão reclamada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.
 
 6.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado, grifos e destaques do original (e-doc. 24):
 
“Direito administrativo. Direito à saúde. Reclamação. Pleito que busca incluir a União no polo passivo de processo que postula fornecimento de medicamentos com a remessa dos autos à Justiça Federal. 
1. Ausente o esgotamento da instância ordinária é inviável o conhecimento dessa reclamação que indicou como paradigma a Tese de mérito firmada no Tema 793 de Repercussão Geral (art. 988, §5º, II, do CPC). 
2. Constatado que um dos medicamentos indicados na petição inicial do processo originário não foi especificamente listado para a enfermidade do solicitante (uso off label) a jurisprudência desse e. STF entende ser necessária a inclusão da União no polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 
3. Pelo não conhecimento da reclamação. 
4. Na eventualidade de ser conhecida a reclamação o MPF opina pela sua procedência para determinar a inclusão da União no polo passivo do processo n. 5001428-86.2021.8.13.0153 com sua remessa à Justiça Federal sem prejuízo da manutenção do fornecimento de todos os medicamentos indicados na petição inicial (Bissulfato de Clopidogrel 75 mg, Somalgin Cardio 75 mg e Flebon 50 mg)”.
(grifos acrescidos)
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Caraguases/MG, no processo nº 5001428-86.2021.8.13.0153, por meio da qual reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e extinguindo o processo (e-doc. 2, pp. 175-184).
 
 10.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verificou-se, no processo de origem, a interposição de recurso inominado, em 11/09/2022, que se encontra pendente de apreciação. Em 11/01/2023 o Juízo reclamado determinou a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da presente reclamação, nos seguintes termos:
 
“(...). O feito pode ser potencialmente prejudicado pelo julgamento da Reclamação ajuizada pela parte autora junto ao c. STF.
Dito isso, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da Reclamação apresentada.
Eventuais requerimentos urgentes podem ser dirigidos a este juízo e serão devidamente apreciados à vista da liminar deferida nos autos da referida Reclamação.
Com a informação de que houve o julgamento da Reclamação, volvam-me os autos conclusos. (...)”.
 
 11.	Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 12.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 13.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 14.	Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto os recursos cabíveis. Nesse sentido:
 
"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.24/10/2022, p. 07/11/2022)
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022)
 
 15.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinários, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados.
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 16.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator